Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FRAUDE CARACTERIZADA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – 2151-A CP. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP. SÚMULA 269 STJ. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. NON REFORMATIO IN PEJUS. SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, que em sua maioria são perpetrados às escondidas, traduz-se de fundamental importância, sobretudo quando não há nos autos outros elementos capazes de desacreditar o relato ou mesmo elementos que evidenciem ou sugiram motivo para a vítima incriminar imotivada o réu.

2. Depreende-se que os depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitorial guardam consonância e coesão com seu depoimento judicial. O mesmo se diga das declarações prestadas pela genitora da vítima, também em fase inquisitorial. Assim, as declarações confirmam-se mutuamente. Tal circunstância conduz ao reconhecimento da autoria e materialidade da conduta perpetrada pelo apelante.

3. Desclassificação da conduta prevista do art. 215 para o art. 215-A, ambos do CP. Inviabilidade, pois a pretexto da realização da terapêutica contratada, utiliza-se o apelante da técnica, da profissão como fraude, a fim de praticar ato libidinoso. Mantém a vítima em erro, tentando fazê-la aceitar que se trata de procedimento escorreito, apesar do estranhamento em alguns momentos do procedimento, abusando da confiança depositada pela vítima no profissional.

4. Regime inicial. Trata-se de réu reincidente, que teve o reconhecimento de maus antecedentes na análise do art. 59, o que impediria aplicação da Súmula n° 269 do STJ, devendo incidir o regime fechado. Em observância do princípio do non reformatio in pejus, o regime inicial deve manter-se semiaberto, conforme fixado em sentença.

5. Incabível a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §3o do CP, em razão do réu além de reincidente, em que pese não específica, ostentar maus antecedentes, pois não socialmente recomendada.

6. Recurso conhecido e não provido.